Tribunal: TJDFT
Processo: 0004199-95.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO EM RAZÃO DE DISTRATO. DESCABIMENTO.
1. A relação jurídica em análise se amolda ao que dispõem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a autora adquiriu, como destinatária final, o imóvel comercializado pela empresa ré no mercado de consumo.
2. A demonstração de que a averbação do Habite-se ocorreu após o prazo final para entrega do imóvel e ausente qualquer demonstração de entrega do bem ao comprador configuram a mora suficiente para ensejar a rescisão contratual por culpa da construtora.
3. A realização de distrato posterior não obsta a pretensão de restituição de valores pagos em respeito às normas de proteção do consumidor.
4. Ultrapassados os prazos contratuais de que dispunha, incluído o período de tolerância, sem que tenha sido apresentado evento verdadeiramente excludente de responsabilidade, incorre a parte ré em mora, fato que autoriza o outro contratante a pleitear o desfazimento da avença com retorno ao estado anterior.
5. Conforme a súmula de no 543 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, o que deve ocorrer em sua integralidade, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.
6. Recurso conhecido e desprovido.